Tribunal: TJDFT
Processo: 0714474-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Reclamação Criminal no 0714474-89.2025.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por THIAGO MOREIRA DE CARVALHO em face de decisão proferida pelo 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília/DF que prorrogou por mais 6 (seis) meses as medidas protetivas anteriormente deferidas. Sustenta o reclamante, em síntese, que diante do arquivamento em definitivo do inquérito policial correlato à medida protetiva de urgência, não mais perdura qualquer acusação viável contra o requerido, afastando, portanto, situação iminente ou prática de violência doméstica e familiar a justificar a manutenção da tutela inibitória. Afirma que, a suposta ofendida tem se utilizado indevidamente das ferramentas protetivas para requerer a guarda unilateral dos filhos, sob o fundamento na Lei no 14.713/2023, que estabelece a guarda compartilhada como regra, salvo em hipóteses excepcionais, como a existência de elementos que indiquem risco de violência doméstica ou familiar. Aduz que os fatos que as MPU foram deferidas em 27/09/2024 e desde então não houve qualquer episódio de descumprimento por parte do reclamante. Alega que o intuito do reclamante não é retomar o contato com a reclamada, mas garantir que seu convívio com os filhos seja preservado, especialmente em atividades escolares, como comemorações, apresentações realizadas pelos filhos e reuniões com a coordenação pedagógica. Pede, então, provimento liminar para suspender os efeitos da decisão que prorrogou a medida protetiva de urgência. É o breve relatório. Decido. Quanto ao cabimento, a jurisprudência do Tribunal é firme no sentido da possibilidade. Confira-se, nessa linha, precedente ilustrativo: RECLAMAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CABIMENTO E TEMPESTIVIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE JULGAMENTO CONJUNTO DE RECLAMAÇÕES. MÉRITO. PEDIDO DE DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A DEMONSTRAR VIOLAÇÃO AOS DIREITOS AMPARADOS PELA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. PEDIDO DE REMESSA DOS AUTOS A OUTRO JUÍZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO RECLAMADO SOBRE SUA COMPETÊNCIA OU NÃO PARA APRECIAR O FEITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. A Reclamação é o instrumento adequado nas hipóteses que se visa impugnar decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, conforme previsto no artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 1074979 e 1230235). (...) (Acórdão 1270365, 07098134320208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/7/2020, publicado no PJe: 13/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifos nossos Já no que se refere à tutela de urgência requerida, vislumbro presentes os requisitos permissivos da medida urgente pleiteada, a saber, relevância dos fundamentos e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 235 do RITJDFT. Consta dos autos que, em 27/09/2024, foram deferidas medidas protetivas em favor da ofendida. Todavia, o próprio Ministério Público do Distrito Federal e Territórios requereu o arquivamento do inquérito policial por entender que não havia suporte mínimo a justificar a deflagração de uma ação penal. A vítima interpôs recurso à instância superior do Ministério Público, que não conheceu da impugnação e manteve o arquivamento dos autos. No caso em apreço, embora a vítima tenha manifestado o interesse na manutenção das MPU, o i. Promotor de Justiça oficiou pela revogação das medidas. Eis o teor da manifestação (ID 70808695): (...). Por entender que não havia suporte mínimo a justificar a deflagração de uma ação penal, o Ministério Público promoveu o arquivamento do inquérito correlato a presente cautelar, o que foi homologado judicialmente em 09/12/24 (ID 220107608 do feito 0806666-27.2024.8.07.0016). Inconformada com a decisão de arquivamento, a vítima interpôs recurso à instância superior do Ministério Público, que não conheceu da impugnação da vítima e manteve o arquivamento dos autos. Embora haja a possibilidade, em tese, de que as medidas protetivas de urgência permaneçam vigentes de forma autônoma, é necessário que esteja claramente presente uma situação concreta de risco à incolumidade da beneficiária. No caso dos autos, a vítima não trouxe nenhum outro novo elemento de informação que demonstre que ela se encontre em alguma situação de risco. É cediço que a Lei no 11.340/06 criou diversos mecanismos preventivos e repressivos voltados a coibir a violência praticada contra a mulher no âmbito doméstico e familiar. Contudo, é certo que a fixação de medidas protetivas de urgência demanda a demonstração de grave situação de risco. Nessa esteira, o entendimento do E. TJDFT: (...). A mera sensação de insegurança da mulher, quando desacompanhada de algum outro elemento de prova objetivo, não tem o condão de determinar a imposição ou a manutenção de restrições a direitos fundamentais. Admitir esta hipótese abriria a possibilidade teórica da existência de pena de caráter perpétuo e sem a observância do devido processo legal, o que é vedado pela ordem constitucional vigente. Neste sentido, considerando ausente a demonstração da efetiva necessidade das medidas protetivas no caso concreto, o Ministério Público oficia pela revogação das medidas protetivas. Como se vê, desde o deferimento das medidas protetivas, em setembro de 2024, não houve qualquer notícia acerca de eventual descumprimento. Nessa esteira, considerando a ausência de justa causa para o oferecimento da denúncia e tendo em vista que a incidência de medida protetiva de urgência representa sério gravame à liberdade individual, tem-se como desarrazoada a sua perduração, sem que haja qualquer fato novo que justifique tal pretensão. Esse o cenário, não vislumbro, nos limites desse exame perfunctório, situação de risco à integridade física da suposta vítima que recomende, a manutenção das medidas protetivas de urgência. Assim sendo, defiro o pedido liminar para suspender a decisão impugnada até o julgamento do mérito da presente Reclamação. Intime-se a reclamada, por qualquer meio idôneo, para, querendo, apresentar resposta, na forma regimental. Após, solicitem-se informações. Em seguida, com ou sem resposta, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator